Tribunal: TJDFT
Processo: 0001427-32.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001427-32.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: REGINA MARIA ARANTES FREITAS, REGINA MARTA SIDINEY GOTELIPE, REGINA MAUES COSTA RIBEIRO, REGINA MAXIMINO DUTRA FERNANDES, REGINA OLIVEIRA DOS SANTOS, REIJANE GONCALVES DE LIMA, REJANE ALVES DE SOUZA BASTOS, REJANE ARAUJO DE OLIVEIRA, REJANE ARRAIS BRAGA, REJANE LUCIA GARCIA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do descumprimento da intimação por parte da credora REJANE ARRAIS BRAGA, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac